Tribunal: TJPA
Processo: 0819415-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819415-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR CHAMON ASSUMPCAO SELIGMANN

AGRAVADO: JULIANA MAIA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819415-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR CHAMON ASSUMPCAO SELIGMANN

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU - PA6242-A

AGRAVADO: JULIANA MAIA TEIXEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

DESEMBARGADOR RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO A QUO. IMISSÃO NA POSSE EFETIVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. JULGAMENTO DO RECURSO PREJUDICADO. ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE
.

I. Decisão de 1º grau que determinou a imissão do agravado na posse do imóvel cumprida.

II- Perda superveniente do objeto recursal. Recurso conhecido e declarado prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em deixar de
conhecer
o recurso por estar prejudicado, nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária –
Plenário Vídeo conferência do dia __ de __ de 202__.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por

JULIANA MAIA TEIXEIRA

objetivando a reforma da decisão monocrática que concedeu a tutela recursal e determinou a imissão na posse do agravado no imóvel objeto do litígio.

O agravado apresentou contrarrazões alegando a perda do objeto ante a retratação do juízo a quo e o cumprimento do mandado de imissão na posse..

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

A decisão monocrática, objeto do agravo interno, foi no sentido de conceder, em tutela recursal em agravo de instrumento, a imissão na posse do autor da ação de origem, ora agravado, no imóvel objeto da lide.

Após a concessão da tutela recursal, o juízo a quo se retratou e determinou a expedição do mandado de imissão, que foi devidamente cumprindo em favor do autor da demanda de origem.

Diante disto, resta inconteste a perda superveniente do objeto deste recurso e, por consequência, prejudicada a pretensão recursal já que as razões de decidir objeto da irresignação recursal não mais subsistem.

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sede de recurso, (Obra - Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.851):

“
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.
”

Acrescento que a discussão sobre o mérito da apelação deverá ser objeto do julgamento do recurso de apelação e não neste pedido autônomo de efeito suspensivo como erroneamente pretendia o agravante.

EX POSITIS
, SEM VISLUMBRAR A UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR SE ENCONTRAR MANIFESTAMENTE PREJUDICADO,
EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual do dia __ de __ de 202__.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador

Belém, 20/11/2023